Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-19.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014335-19.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AROLDO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 177.257.711-15 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PASEP. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. DISTINÇÃO DO RESP 1.772.839/SP. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais relativa a conta vinculada ao PASEP, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência da Justiça Estadual. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado, bem como alega que a pretensão autoral se limitaria à recomposição de saldo com aplicação de expurgos inflacionários, o que atrairia a legitimidade exclusiva da União e a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não admitir o agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência jurisdicional, bem como ao afastar a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a admissibilidade do agravo de instrumento e concluiu que os temas da ilegitimidade passiva e incompetência, decididas em decisão interlocutória impugnada de natureza saneadora, não se enquadram nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, circunstância não verificada no caso concreto.

6. O precedente firmado no REsp 1.772.839/SP foi expressamente distinguido no acórdão, porquanto tratou de hipóteses específicas de prescrição, decadência e exclusão de litisconsorte, ao passo que na espécie houve apenas rejeição de preliminares em decisão saneadora, sem julgamento parcial de mérito ou exclusão de parte.

7. A alegação de que a pretensão autoral se limita à recomposição de saldo mediante expurgos inflacionários configura inovação recursal, porquanto não integrou as razões do agravo de instrumento nem do agravo interno, sendo inadmissível sua introdução em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão. 2. A rejeição de preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência em decisão saneadora não se enquadra, por si só, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 3. A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em apelação. 4. Configura inovação recursal a alegação, em sede de embargos de declaração, de tese não suscitada nas razões do agravo de instrumento ou do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.150; STJ, REsp 1.772.839/SP; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão (ID. 369385391) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
AROLDO BENEDITO DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente questões relevantes suscitadas no recurso, especialmente quanto à aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, bem como acerca da ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
e da competência jurisdicional para julgamento da demanda.

Afirma que o acórdão se limitou a afastar a incidência da taxatividade mitigada sem analisar de forma específica os argumentos apresentados no agravo, notadamente o de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva possui potencial de causar prejuízo processual relevante caso sua análise seja postergada para a fase de apelação.

Aduz que a pretensão deduzida pelo autor na ação de origem consiste, em verdade, na recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP mediante aplicação de índices de correção monetária (INPC) e expurgos inflacionários diversos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS-PASEP, circunstância que, segundo alega, evidenciaria a ilegitimidade passiva da instituição financeira e a legitimidade exclusiva da União Federal para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

Sustenta, ainda, existir contradição no julgado ao reconhecer a possibilidade de rediscussão das matérias em sede de apelação e, simultaneamente, negar a urgência necessária ao cabimento do agravo de instrumento.

Invoca, em abono à sua tese, o julgamento do REsp 1.772.839, no qual se reconheceu o cabimento do agravo de instrumento para discutir legitimidade, prescrição e decadência, trazendo, ademais outros julgados conexos.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente reforma do acórdão para admitir o conhecimento do agravo de instrumento e reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., além do prequestionamento dos arts. 330, II, 339, 485, VI, e 1.015, todos do Código de Processo Civil.

A embargada, ainda que intimada, deixou o prazo correr
in albis
(ID.

374750359).

Recurso tempestivo, conforme certidão (ID. 372003896) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o colegiado não teria enfrentado adequadamente as teses relacionadas à aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como às preliminares de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
e de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

De início, registro que os declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão sob a minha relatoria, contou com a seguinte fundamentação:

“[...] Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não
se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
. Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Da referida decisão, deu ensejo à interposição do presente Agravo Interno, no qual, inconformado, o banco agravante pleiteia a reforma do decisum, a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Todavia, apesar do
grande esforço argumentativo
apresentado pela defesa do agravante, verifico que não foram trazidos argumentos capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida, a qual entendo se manter irretocável.

A decisão de saneamento que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência não produz, de modo automático, dano processual irreversível. A matéria pode ser renovada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, caso subsista interesse recursal. A possibilidade de rediscussão posterior afasta, neste momento, a alegação de inutilidade do exame diferido.

O agravante sustenta que a não interposição imediata do agravo de instrumento acarretaria a preclusão. Todavia, essa premissa não se harmoniza com o regime processual instruído pelo Código de Processo Civil que expressamente preserva a discussão das questões resolvidas na fase de conhecimento e não impugnáveis por Agravo de Instrumento, permitindo sua suscitação em preliminar de Apelação ou em contrarrazões.

Também não socorre ao agravante a invocação do Resp nº 1.772.839/SP, pois neste precedente o Superior Tribunal de Justiça tratou de hipóteses específicas relacionadas a pronunciamentos que versam sobre prescrição, decadência e exclusão de litisconsorte. Aqui, diversamente, não houve exclusão de parte, reconhecimento de prescrição ou julgamento parcial de mérito. Houve apenas rejeição de preliminares em decisão saneadora, com manutenção da relação processual tal como instaurada. A distinção é suficiente para afastar a aplicação automática do precedente invocado.

Com base nas provas e peças processuais descritas, verifica-se que o Agravo de Instrumento buscava antecipar ao Tribunal o exame de matéria que permanece passível de apreciação em momento processual próprio. A inconformidade do
BANCO DO BRASIL S.A.
com a rejeição das preliminares não transforma, por si só, a decisão saneadora em pronunciamento agravável.

Há, ademais, dado relevante: a própria controvérsia de fundo sobre a legitimidade do
BANCO DO BRASIL S.A.
em demandas relativas a contas vinculadas ao PASEP foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no
TEMA 1150
, mencionado tanto na decisão agravada quanto nas contrarrazões. A tese fixada reconhece a legitimidade passiva do
Banco do Brasil
nas demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos.

Vale ressaltar que este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido da legitimidade da referida instituição financeira, bem como da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações envolvendo a má gestão do PASEP.

Vejamos:

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: LIVALDO NUNES DA COSTAE M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150)-(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10033116220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Isso não significa julgamento definitivo do mérito da ação originária neste agravo interno. Significa apenas que, à vista do quadro processual apresentado, não há excepcionalidade que imponha a imediata intervenção desta Corte por Agravo de Instrumento, sobretudo porque a decisão monocrática se limitou ao juízo de admissibilidade recursal.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno e mantenho incólume a decisão atacada. [...]”

Pois bem
.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Todavia, do que se depreende do recurso oposto, a pretensão recursal traduz, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente apreciada por esta Câmara no julgamento da apelação, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado examinou expressamente a admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, consignando que as matérias ali deduzidas, notadamente as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, não se enquadram nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Destacou-se, ainda, que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido a interpretação mitigada do referido rol no julgamento do Tema 988, tal flexibilização somente se aplica em hipóteses excepcionais, nas quais se demonstre situação de urgência capaz de tornar inútil a apreciação da questão em momento processual posterior.

Na espécie, entretanto, concluiu o colegiado que não se evidenciou situação de urgência qualificada apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada, tendo sido expressamente consignado que as matérias suscitadas poderiam ser regularmente reapreciadas em sede de apelação, sem risco de preclusão, à luz do disposto no art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a ausência de conhecimento das referidas preliminares não decorreu de omissão do julgado, mas sim de opção jurídica expressamente fundamentada pelo órgão colegiado, em estrita observância ao regime recursal previsto no ordenamento processual.

Nesse contexto, eventual inconformismo da parte embargante com a solução adotada no acórdão não se confunde com vício de omissão ou contradição, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência desse Tribunal:

“
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido, para acolher a preliminar de prescrição e extinguir a Ação Ordinária com resolução de mérito.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP configura o momento de ciência inequívoca da lesão e marca o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos do Tema Repetitivo 1387 do STJ.

2.
As matérias de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e impugnação à gratuidade de justiça não são cabíveis em Agravo de Instrumento, salvo demonstração de urgência, conforme fixado no Tema Repetitivo 988 do STJ.

3. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão de contas PASEP por parte do Banco do Brasil S.A., nos termos da Súmula 42 do STJ
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1003117-91.2026.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje

26/02/2026).

“III. Razões de decidir

3. O sistema processual vigente estabeleceu um catálogo restrito de decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento, no qual não se insere a rejeição de preliminares de ilegitimidade passiva ou de incompetência do juízo, salvo na hipótese de exclusão de litisconsorte, o que não ocorreu na espécie.

4. A admissão do recurso fora das hipóteses legais exige a demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação, circunstância não evidenciada quando o direito da parte de ver a matéria reexaminada pelo Tribunal está preservado pela ausência de preclusão, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do estatuto processual.

5. O ônus de suportar os custos e o tempo da instrução probatória constitui vicissitude inerente ao processo e não configura, por si só, risco de dano irreparável apto a subverter a lógica da taxatividade mitigada, especialmente quando a tese de fundo encontra-se em dissonância com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre a legitimidade do gestor do fundo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo não é passível de agravo de instrumento imediato, ante a ausência de subsunção às hipóteses do artigo 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol recursal depende da demonstração de urgência qualificada pela inutilidade do julgamento posterior, o que não se verifica pela simples necessidade de produção de prova pericial no juízo de origem
." (N.U 1014014-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026, Publicado no DJE 23/06/2026).

No que tange ao precedente firmado no julgamento do REsp 1.772.839/SP, cumpre registrar que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual consignou, em suas razões de decidir, que o referido julgado versa sobre hipóteses distintas da presente, porquanto tratou do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que
resolvem questões de mérito
, como o reconhecimento ou a rejeição de prescrição e decadência (art. 487, II, do CPC), bem como a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, VII, do CPC).

Lado outro, no caso concreto,
a decisão saneadora impugnada limitou-se a rejeitar preliminares processuais, mantendo a relação processual tal como instaurada
, sem que tenha havido julgamento parcial de mérito, exclusão de parte ou reconhecimento de prejudicial de mérito, razão pela qual o precedente invocado não se aplica automaticamente ao caso.

Quanto à alegação de que a pretensão autoral se limitaria à recomposição de saldo mediante aplicação de expurgos inflacionários e índices diversos dos estabelecidos pelo Conselho Diretor, o que atrairia a legitimidade exclusiva da União e a incompetência da Justiça Estadual,
cumpre observar que tal argumentação configura inovação recursal, porquanto não integrou as razões do agravo de instrumento originariamente interposto, tampouco foi suscitada por ocasião do agravo interno.

Com efeito, muito embora a matéria da incompetência tenha sido suscitada desde o início, a análise detida da planilha de cálculos apresentada pelo autor e dos pedidos formulados na petição inicial somente foi trazida aos autos nesta sede de embargos de declaração, de modo que não pode o embargante valer-se dos
aclaratórios
para introduzir tese não submetida ao crivo do colegiado no momento oportuno.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
”(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ademais, apenas para efeito de afastar qualquer suscitação concernente à competência ou não da Justiça Federal, verifico que
a demanda originária não versa apenas sobre divergência de índices de correção monetária, mas tem como causa de pedir a má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, consubstanciada no desaparecimento do saldo acumulado ao longo da década de 1980, matéria que se insere na esfera de responsabilidade da instituição financeira depositária
.

Assim, a tentativa de requalificar a natureza da pretensão autoral em sede de embargos de declaração, para fins de deslocamento de competência, revela propósito de rediscussão do mérito, incompatível com a estreita via dos
aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento formulado pelo embargante

BANCO DO BRASIL AS

para fins de interposição de eventual Recurso Especial, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronunciamento judicial sobre o tema
” (AgRg no AREsp 942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 13/10/2016).

Por tais razões, verificando-se que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em relação às matérias nele examinadas, e constatando-se que o recurso manejado revela tão somente o inconformismo do embargante com a conclusão adotada por este colegiado quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, evidencia-se que a real pretensão da parte é a rediscussão de questões já devidamente apreciadas no julgamento.

Todavia, tal pretensão não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do mérito do julgado nem constituem via adequada para a modificação da decisão, sob pena de indevida utilização do recurso como sucedâneo recursal.

Assim, inexistindo qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado e revelando-se os
aclaratórios
como mero instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado tal como proferido.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026